Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711522-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DINAMYKE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ROGERIO CARDOSO DOS SANTOS, NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AGE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. contra a decisão ID origem 227616385, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709354-96.2024.8.07.0001, ajuizada por DINAMYKE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ROGÉRIO CARDOSO DOS SANTOS e NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS, ora agravados. Na ocasião, o Juízo consignou a regularidade da representação processual dos autores e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento. Na decisão ID 71239394, determinei o sobrestamento do feito até 30/4/2025 em razão do prazo concedido pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 232617707 para a regularização da procuração. Os autos vieram novamente conclusos a este Relator no dia 6/8/2025. Considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto em 25/3/2025 e que o feito de origem teve regular prosseguimento, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à superveniência de eventual perda de objeto, esclarecendo se ainda subsiste o interesse recursal – de forma justificada. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator